Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-47.2024.8.11.0053
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000857-47.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RITA GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 987.445.931-04 (APELANTE), LUCAS IAGO SOUZA - CPF: 058.230.471-77 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRITÉRIOS DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rita Gonçalves de Queiroz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face da APDAP Prev – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas. A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou danos morais em R$ 3.000,00. A parte autora recorreu buscando a majoração da indenização, a modificação dos marcos legais de juros e correção monetária e a definição da forma de apuração do valor a ser restituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso; (
ii
) estabelecer os marcos legais corretos para incidência de juros e correção monetária sobre as verbas indenizatórias e restitutórias; (
iii
) determinar se os valores a serem restituídos podem ser apurados diretamente em sede de cumprimento de sentença ou se devem ser apurados por liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta ilícita, a condição de
hipervulnerabilidade
da vítima e o caráter alimentar do benefício atingido. No caso, a quantia de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Em situações de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios sobre danos morais devem incidir desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária incide a partir do arbitramento judicial, conforme Súmula 362 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida independentemente da comprovação de má-fé da instituição, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, bastando a ilicitude da cobrança e a violação da boa-fé objetiva.

Os juros moratórios sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação (art. 405 do CC), enquanto a correção monetária deve incidir desde a data de cada desconto indevido.

A apuração por liquidação é o meio processualmente adequado para garantir maior precisão e segurança jurídica na quantificação dos valores a serem restituídos, especialmente quando há incidência de repetição em dobro e encargos legais cumulativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser fixada em valor compatível com a gravidade do ilícito e a condição da vítima, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Os juros moratórios sobre indenização por dano moral em responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso; a correção monetária incide desde o arbitramento.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível mesmo sem prova de má-fé, bastando a cobrança indevida.

Os valores indevidamente descontados devem ser restituídos com juros moratórios desde a citação e correção monetária desde a data dos descontos.

A apuração dos valores a serem restituídos deve ser realizada em sede de liquidação de sentença, por se tratar de procedimento mais seguro e tecnicamente adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, II, e 487, I; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1000166-62.2024.8.11.0011, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025, DJE 14.03.2025; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL

1000857-47.2024.8.11.0053

Apelante (s):
RITA GONCALVES DE QUEIROZ

Apelado (s):
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
RITA GONCALVES DE QUEIROZ
com
fito de reformar a sentença q
ue, nos autos da
ação declaratória de nulidade contratual com pedido de
ressarcimento e danos morais,
que move
em face de
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou

parcialmente
procedente a ação
, para
:

a)
declarar inexistente a relação jurídica entre as partes e a consequente reserva de margem consignável;

b) condenar a ré a restituir, em dobro, à parte requerente os valores cobrados indevidamente, a ser calculado em liquidação de sentença;

c) condenar a ré a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de 1% a.m. desde o arbitramento; e

d) condenar a ré ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
sustenta
, em síntese, que é caso de majorar o valor da indenização por danos morais, ao argumento de que o montante de R$ 3.000,00 é insuficiente diante dos prejuízos específicos suportados pela autora, que é uma pessoa idosa cuja parcela substancial de seu benefício foi subtraída, ocasionando significativas adversidades à sua qualidade de vida.

Além disso, requer a reforma da sentença em relação aos juros e correção monetária. Para o dano moral, pede que os juros de 1% ao mês incidam desde o evento danoso e a correção monetária desde o arbitramento. Quanto ao dano
material em dobro, requer que os juros de 1% ao mês incidam desde a citação e a correção monetária desde as datas dos descontos indevidos.

Por fim, a apelante argumenta que os valores a serem restituídos em dobro devem ser apurados diretamente no cumprimento de sentença, e não por liquidação de sentença, alegando facilidade de apuração pelos extratos do INSS.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
274240903
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Rita Gonçalves de Queiroz contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face da Associação Acolher – Associação de Proteção e Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas.

A sentença reconheceu a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, condenou a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Inconformada, a autora interpôs apelação buscando a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00, bem como a adequação dos marcos legais de incidência de juros e correção monetária e a possibilidade de apuração direta dos valores devidos na fase de cumprimento de sentença.

Extrai-se que a
parte autora, idosa, alega ter sofrido descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário em favor da associação demandada, sem que houvesse qualquer relação contratual que justificasse tal vínculo. Citada, a requerida apresentou contestação genérica, limitando-se a afirmar a regularidade da filiação, mas não trouxe aos autos o contrato firmado ou qualquer prova da anuência expressa da autora.

Em razão disso, com fundamento na inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e à luz do art. 373, II, do CPC, o juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica, determinando a devolução em dobro dos valores descontados e fixando danos morais de R$ 3.000,00.

O recurso visa a reparar a modicidade da indenização arbitrada, bem como ajustar a sentença aos parâmetros legais no tocante aos encargos legais e à forma de liquidação.

A respeito do montante indenizatório, certo é que a
indenização por danos morais deve atender às funções compensatória, punitiva e pedagógica, sendo fixada com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de considerar as circunstâncias do caso concreto.

No caso, a violação perpetrada é grave: a autora, pessoa idosa e
hipervulnerável
, teve descontos em sua verba previdenciária, de caráter eminentemente alimentar, sem que tivesse firmado qualquer contrato ou autorização expressa.

Além disso, decisões recentes deste Egrégio Tribunal e de outros Tribunais Pátrios vêm fixando a indenização em valores superiores ao arbitrado na origem, justamente para que não se esvazie a eficácia
da sentença
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. NÃO COMPROVADA A MÁ-FÉ - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO.

(...)
IV – DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, o recurso da parte autora é provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

Recurso da parte requerida não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição que realiza descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de relação jurídica válida, deve restituir os valores na forma simples, salvo comprovação de má-fé.

2. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos deve ser fixada em montante suficiente para reparar o dano suportado e coibir a reiteração da conduta ilícita, considerando as circunstâncias do caso concreto.

3. A ausência de comprovação da regular contratação do serviço ou da autorização do consumidor para os descontos configura falha na prestação do serviço, justificando a declaração de inexistência da relação jurídica.
(...)”
(
TJMT,
N.U 1000166-62.2024.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)
.

Assim, tendo em vista a gravidade do ilícito, a condição da vítima e o caráter alimentar da verba atingida, reputo insuficiente a quantia arbitrada na origem, razão pela qual entendo devida a
majoração da indenização para R$ 10.000,00.

Por outro lado, a
sentença fixou os juros moratórios a partir da data da sentença, o que merece correção.

Nos termos da Súmula 54 do STJ, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, desde o primeiro desconto indevido. E, conforme a Súmula 362 do STJ, a correção monetária sobre o valor da indenização por dano moral incide a partir da data do arbitramento judicial, ainda que fixado em sentença.

Dessa forma, os juros moratórios deverão ser calculados a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir da data d
o arbitramento.

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, a jurisprudência atualizada do STJ, inclusive da Corte Especial, entende que a restituição em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

Assim, reconhecida a ilicitude da cobrança, os valores devem ser restituídos em dobro, com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária desde a data dos respectivos descontos.

Por fim, a respeito da
forma de apuração dos valores
, e
mbora a parte autora postule a apuração direta dos valores em sede de cumprimento de sentença, entendo que deve ser mantida a determinação de apuração por liquidação, tal como fixado na sentença.

Isso porque, embora os descontos estejam documentados, a liquidação oferece maior segurança jurídica para que se confira precisão ao valor final da condenação, sobretudo diante da necessidade de apuração em dobro e incidência de encargos legais. A opção pela liquidação, neste caso, não configura excesso de formalismo, mas sim adequada técnica processual diante do conteúdo patrimonial da condenação.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para m
ajorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, com
j
uros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso
e c
orreção monetária
desde o arbitramento, bem como para d
eterminar que, quanto à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente
, o
s juros moratórios incidam a partir da citação
e a
correção monetária incida desde a data dos respectivos descontos
.
Mantêm-se os demais termos da sentença, inclusive a extinção com resolução de mérito (art. 487, I, CPC) e a condenação em custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025